Tribunal: TJMT
Processo: 1022498-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022498-64.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIANA DE AMORIM BARBOSA - CPF: 045.781.091-27 (RECORRENTE), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), SINGULARITE DECORACAO E ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 20.745.370/0001-65 (RECORRIDO), IVANOWA RAPOSO QUINTELA - CPF: 814.528.886-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1022498-64.2023.8.11.0041.

Embargante(s):
MARIANA DE AMORIM BARBOSA.

Embargado(s):

SINGULARITE DECORAÇÃO E ARQUITETURA LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARTE AUTORA QUE SOFREU VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – APROPRIAÇÃO PELA RECLAMADA DE OBRAS INTELECTUAIS - PROJETO DE ARQUITETURA - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO À TÍTULO DE DANOS MORAIS – VALOR SUFICIENTE PARA COMPENSAR O DANO TEMPORAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Mariana de Amorim Barbosa
contra a decisão prolatada pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e deu-lhe parcial provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à fixação de dano temporal, de forma autônoma.

Ao final, requer a alteração do julgado.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, a parte autora sofreu violação de direitos autorais, razão pela qual o Juízo de primeiro grau condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais (temporal e moral), em razão da apropriação pela empresa demandada das obras intelectuais da reclamante.

Em sede recursal, o montante indenizatório foi
majorado
para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a compensar de forma eficiente a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, conforme acórdão prolatado nos autos.

No que tange ao pedido de indenização por dano temporal, de forma autônoma, tenho que não merece prosperar,
uma vez que o montante arbitrado a título de danos morais é suficiente para compensar o dano temporal, eis que atende a dupla finalidade de reparar a parte autora pelos transtornos sofridos e garantir o caráter pedagógico a que se destina
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PEDIDO DE DANO TEMPORAL REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade in re ipsa.

Eleva-se o quantum fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Os danos temporais estão inseridos nos danos morais, os quais, na hipótese, mostram-se suficientes para ressarcir eventual tempo despendido para a solução do caso
.

(TJMT - N.U 1067344-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DO SPC/SERASA. DANO MORAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E INCLUSÃO DO DANO TEMPORAL. DANO MORAL SUFICIENTE PARA REPARAR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS. QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

A indenização por dano moral ao consumidor é suficiente para compensar o dano temporal, descabendo a reparação autônoma deste dano
.

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1013996-64.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (grifei)

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

De outro norte, cumpre registrar que
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024